Tribunal: TJES
Processo: 0003060-03.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003060-03.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORVALINO BATISTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO
306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE
RETROATIVA
.
RÉU
MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA
. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL DE
UM ANO E SEIS MESES

SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Preliminar. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 306, do Código de Trânsito, atribuído ao apelante, maior de setenta anos na data da sentença, condenado ao cumprimento de pena privativa de 06 (seis) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado, reduzido de metade por força da menoridade relativa do réu, é o de um ano e seis meses. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontra-se prejudicado o pleito defensivo subsidiário. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dorvalino Batista Ferreira
, inconformado com a sentença pro
ferida
p
elo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz
, às fls. 110/116
, que
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e condenou o apelante

nas sanções do artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro
, ao cumprimento da pena de

06 (seis)
meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fato
, em regime
aberto
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

Ao apresentar
razões recursais

às fls. 72/74
,
a defesa
requer
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV ( primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
06 (seis)
meses de detenção

em razão da condenação pela prática do crime

estabelecido no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso V
I
, do Código Penal, tem-se que
o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3 (três)
anos
.

Salienta-se, no entanto, que
na data
da
sentença condenatória
o apelante era
maior de 70 (setenta) anos
, razão pela qual o mencionado prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, primeira parte, do Código Penal.

Desse modo,

o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, a ser

contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da,
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, n
a hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
19
de
agosto de 2019

(decisão
à fl. 33
), e
a
sentença condenatória foi publicada em
04 de julho de 2022
(certidão à fl.
68v
).

Portanto, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo
306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
pedido defensivo de a
bsolvição do apelante
.

Pelo exposto,

conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso

para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

DORVALINO BATISTA FERREIRA
quanto ao crime do artigo
306
, do Código
de Trânsito Brasileiro
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso
VI
, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)